Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS DECIDIDAS. AGRAVO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelante se insurge contra questões que já foram devidamente analisadas por outras decisões proferidas pelo juízo e, como cediço, na fase de execução e de cumprimento de sentença todas as decisões são agraváveis de modo que a parte deve se insurgir, por meio do instrumento adequado, qual seja, do agravo de instrumento de cada decisão que seja contrária, em tese, aos seus interesses.
2. Da decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e delimitou seu objeto, foi interposto pela a ora apelante agravo de instrumento onde apresentou as mesmas questões trazidas em sede da apelação, ao qual foi negado provimento.
3. Da detida análise do acórdão proferido pela Corte Superior de Justiça é possível perceber que a decisão se ateve, tão somente, à matéria referente à limitação em 30% (trinta por cento) dos descontos em conta corrente em razão de empréstimo bancário, até porque, essa foi a única questão levada a julgamento pela agravante em sede de recurso.
4. Resta evidente que a apelante pretende com o presente apelo revolver questões que já foram analisadas e decididas, não podendo serem superadas por conta da preclusão, inclusive como forma de se preservar a segurança jurídica.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.